Tribunal: TJMT
Processo: 1098800-66.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098800-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação do escritório de advocacia por deserção e negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao enfrentar as teses relativas à rescisão unilateral do contrato, à condição suspensiva, aos termos de quitação e à fixação dos honorários advocatícios; e (ii) saber se houve omissão quanto ao exame dos critérios legais previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85 do CPC, bem como da tese vinculante invocada pelo escritório embargante.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegação de julgamento extra petita foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a adequação da pretensão de arbitramento de honorários ao art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sem extrapolação dos limites objetivos da demanda.

5. Não há omissão ou obscuridade quanto à natureza do contrato e às cláusulas invocadas pela instituição financeira, porquanto o acórdão reconheceu a existência de lacuna contratual acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, legitimando o arbitramento judicial em atenção à vedação do enriquecimento sem causa.

6. Os termos de quitação apresentados foram examinados e considerados insuficientes para produzir efeito liberatório amplo, diante da ausência de individualização das obrigações quitadas e da limitação temporal dos documentos aos serviços prestados em período diverso daquele abrangido pelo arbitramento.

7. A fundamentação relativa ao percentual de 4% foi adequadamente exposta no acórdão, que observou os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão dos serviços prestados e parâmetros contratuais pactuados pelas partes.

8. Quanto aos embargos opostos pelo escritório de advocacia, inexiste omissão acerca dos critérios legais de arbitramento dos honorários, uma vez que o recurso de apelação não foi conhecido por deserção, circunstância que inviabilizou o exame das questões meritórias nele deduzidas.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese. 3. A quitação genérica, desacompanhada da individualização das obrigações adimplidas, não impede o arbitramento judicial de honorários. 4. Reconhecida a deserção recursal, resta prejudicado o exame das questões meritórias veiculadas no recurso não conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, 1.022, 1.023, 371 e 489, § 1º; CC,
arts
. 320, parágrafo único, 422; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os

E
mbargos de
D
eclaração
oposto
s
por
BANCO BRADESCO S/A

e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

em face de acórdão
d
a
5ª
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça,

com
o objetivo de sanar alegadas nulidades do julgamento, omissões, contradições e erro material
no acórdão
que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da instituição financeira e não conheceu do recurso do
escritorio
.

No
Id.

370260375
,

o embargante
Banco Bradesco S/A,

sustenta, inicialmente, a existência de precedente recente deste Tribunal de Justiça que, em situação análoga envolvendo as mesmas partes, teria reconhecido a impossibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato escrito prevendo formas específicas de remuneração e termos anuais de quitação. Defendem que o acórdão embargado deixou de observar a uniformidade da jurisprudência interna e desconsiderou a ausência de proveito econômico efetivamente obtido durante o período de atuação profissional do escritório de advocacia.

Alegam, ainda, a nulidade do acórdão por suposto julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária estaria restrita à pretensão de recebimento de valores vinculados à cláusula contratual de êxito decorrente de eventual recuperação de crédito em ações executivas, não abrangendo a remuneração pelos serviços ordinários prestados durante a execução do contrato, os quais afirmam já terem sido integralmente pagos e quitados. Sustentam que a decisão teria extrapolado os limites da causa ao considerar, para fins de arbitramento, atividades profissionais cuja contraprestação já se encontrava prevista contratualmente e abrangida por termos de quitação firmados entre as partes.

No mérito dos
aclaratórios
, apontam contradição no acórdão ao reconhecer a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, das cláusulas remuneratórias e dos termos de quitação, bem como a inexistência de efetiva recuperação de crédito durante a vigência do vínculo contratual, mas, ainda assim, manter a condenação ao pagamento de honorários arbitrados judicialmente. Argumentam que a remuneração vinculada à recuperação final do crédito estava sujeita à condição suspensiva, a qual não se implementou, razão pela qual não haveria direito ao recebimento da verba pleiteada.

Defendem, igualmente, que o acórdão teria deixado de observar a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o arbitramento judicial de honorários possui natureza supletiva e não se aplica quando houver estipulação contratual expressa acerca da remuneração e das consequências da rescisão contratual. Asseveram que o contrato firmado entre as partes possuía natureza híbrida, prevendo remuneração por etapas processuais
e também
por êxito, inexistindo fundamento para a fixação judicial de honorários em desconformidade com as disposições contratuais livremente pactuadas.

Não houve contrarrazões da parte embargada (Id. 372989386).

Nos embargos da
Galera Mari
, sustentam
que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a incidência do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, bem como dos §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do artigo 85 do Código de Processo Civil, dispositivos que, segundo afirma, são de observância obrigatória nos casos de arbitramento judicial de honorários advocatícios. Argumenta que a remuneração arbitrada foi fixada em valor ínfimo, sem observância dos parâmetros legais introduzidos pela Lei n.º 14.365/2022, os quais vinculam o arbitramento aos critérios previstos no artigo 85 do CPC. Defende que a apreciação equitativa não seria cabível na hipótese dos autos e que o arbitramento deveria observar os percentuais mínimos legalmente previstos. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de aplicar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1388, cuja tese, segundo sustenta, impõe a observância dos critérios previstos no artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia para a fixação dos honorários contratuais arbitrados judicialmente em casos de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e infringentes, para suprir as omissões apontadas e majorar os honorários arbitrados em conformidade com os parâmetros legais invocados.

Em contrarrazões, o
Banco Bradesco S.A.
pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sustentando que o recurso traduz mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Afirma que o acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada os dispositivos legais invocados, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Argumenta que a pretensão deduzida busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do entendimento adotado pelo colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n.º 1388 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, aduzindo que a controvérsia submetida ao referido repetitivo restringe-se à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, não abrangendo o arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. Requer, assim, a rejeição integral do recurso
aclaratório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da instituição financeira e
não conheceu do recurso do
escritorio
.

O embargante aponta, em síntese, a existência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão, articulando diversas questões relativas à natureza do contrato, à eficácia dos termos de quitação, à condição suspensiva não implementada e à fundamentação do quantum arbitrado.

Preliminarmente, verifico que

os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente
,
art. 1.023 do CPC,
sendo a
s
parte
s

l
egítima
s
e estando o
s
recurso
s
adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍV
EIS.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONO
RÁRI
OS ADVOCATÍCIOS. DESERÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE C
ONTRA
TO D
E PRE
STAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. A
RBITR
AMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO.

Caso em exame:

1. Ações de arbitramento de honorários interpostas contra o banco, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com arbitramento fixado judicialmente em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo escritório de advocacia deve ser conhecido diante da ausência de preparo; (
ii
) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários, bem como a validade da sentença quanto à alegação de julgamento extra petita, cerceamento de defesa e proporcionalidade do quantum fixado.

III. Razões de decidir:

3. O recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados não merece conhecimento, ante a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação, configurando deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se ao arbitramento de honorários conforme pedido inicial, fundado no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, sem extrapolação dos limites da lide.

5. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral.

6. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, ainda que exista previsão contratual de remuneração condicionada.

7. A quitação genérica, desacompanhada de critérios objetivos e especificação dos serviços abrangidos, revela-se juridicamente ineficaz, não impedindo o arbitramento judicial.

8. O percentual de 4% fixado mostra-se adequado e proporcional, especialmente quando confrontado com o teto contratual previsto, observando os critérios de razoabilidade, equidade e extensão do trabalho desempenhado.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados não conhecido. Recurso de apelação do Banco Bradesco S/A desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que haja cláusula contratual de remuneração condicionada. 3. A quitação genérica, sem discriminação dos serviços e valores, não impede o arbitramento judicial de honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º,
XIII; CC,
arts
. 187, 421, 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; L. nº
8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJMT, Apelação Cível 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1005538-67.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I
-
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
-
incorra
em qualquer das condutas descritas
no

art
. 489, § 1º.

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,

Luiz
Guilherme
Marinoni,

Sérgio
Cruz
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade
. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição
. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão
. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
º,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC).

Erro material
. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo
Civil

Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

A
jurisprudencia
dos Tribunais Superiores é clara ao
orientar
que o
julga
d
or
não
est
á
obrigado a rebater tod
as as te
ses
forne
cidas
pelas partes,
deve
nd
o en
frentar a demanda principal, relevante e
imprescindíveis
si
para
a adequada resolução da lide
, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BANCO BRADESCO

Analisem-se, inicialmente, os embargos de declaração opostos pela instituição financeira Banco Bradesco S.A., nos quais se alega nulidade por decisão
extra petita
, sustentando que a controvérsia se limita à perda da oportunidade de percepção de honorários por êxito após a resilição contratual. Apontam-se omissões e contradições quanto às cláusulas contratuais, aos termos de quitação e à ausência de recuperação de crédito, defendendo-se a inaplicabilidade do arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato expresso. Requer-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Quanto à alegada nulidade por julgamento extra petita

O embargante sustenta que o acórdão teria extrapolado os limites da causa de pedir ao reconhecer direito de natureza indenizatória não pleiteado na inicial. Esta alegação não prospera.

O acórdão embargado foi expresso ao afastar tal preliminar, consignando que

"
a
análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários."

A decisão embargada limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não havendo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato constitui matéria amplamente reconhecida pela jurisprudência, não configurando inovação judicial indevida.

Da Alegada Obscuridade e Omissão quanto à Natureza do Contrato e à Condição Suspensiva

O embargante sustenta que o acórdão seria obscuro
ao reconhecer pagamentos por etapas e
,
ainda assim arbitrar honorários
, e omisso quanto à análise das cláusulas 6.3, 6.9 e 17.6 do contrato, especialmente no tocante à condição suspensiva de recuperação final do crédito.

Sem razão o embargante. O acórdão foi expresso ao analisar a natureza contratual, reconhecendo que o ajuste previa múltiplas formas de remuneração — incluindo pagamentos por etapas processuais e percentual condicionado ao êxito — e concluindo, de forma fundamentada, que o instrumento não disciplinou de forma clara e específica a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral em relação a processos ainda em curso, nos quais já havia prestação efetiva de serviços sem a concretização do
resultado final
.

É precisamente essa lacuna contratual e não a desconsideração das cláusulas inv
ocadas que autoriza o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. O argumento de que a condição suspensiva não implementada obstaria o arbitramento foi expressamente afastado, segundo os quais a rescisão unilateral pelo cliente, antes do implemento da condição, não pode privar o advogado da contraprestaç
ão proporcional ao trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A pr
etensão do embargante de que o Colegiado responda, ponto a ponto, a dezessete indagações sobre as cláusulas contratuais revela, sem disfarce, a busca por rediscussão da matéria fática e jurídica j
á apreciada, o que é vedado pela via eleita.

O embargante alega contradição ao reconhecer o acórdão a existência de contrato, previsões de pagamentos e termos de quitação, mantendo ainda assim o arbitramento de honorários. Esta alegação revela incompreensão sobre a natureza jurídica do arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que:

"a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, ainda que exista previsão contratual de remuneração condicionada."

Não há contradição interna na decisão, mas sim aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado que visa proteger o advogado contra a rescisão imotivada que frustra sua expectativa legítima de remuneração.

Da Alegada Omissão quanto aos Termos de Quitação

O embargante insiste que o acórdão teria sido omisso quanto à análise dos termos de quitação, em especial da carta firmada em 10 de março de 2020, que abrangeria serviços com fato gerador até 31 de dezembro de 2019.

A alegação não procede. O acórdão embargado abordou expressamente a questão dos termos de quitação, que os documentos apresentados consistem em quitações genéricas, desprovidas da individuação precisa das obrigações adimplidas, e que, ademais, circunscrevem-se a serviços cujo fato gerador é anterior a 31 de dezembro de 2019, período, portanto, distinto do objeto do arbitramento, que diz respeito aos serviços prestados entre 1º de janeiro de 2020 e a data da rescisão, ocorrida em 19 de novembro de 2020.

O fato de o acórdão não ter acolhido a
tese d
o
embargante
sobre a validade e o alcance liberatório dos termos de quitação não configura omissão, mas rejeição fundamentada do argumento. Discordância do resultado não é vício de fundamentação. A alegação de que os termos foram elaborados em cumprimento à cláusula 6.22 e que, por isso, deveriam ser reputados válidos como prova de quitação integral foi analisada e afastada, no critério temporal que delimita expressamente o período abrangido pelo último instrumento firmado.

O embargante sustenta ainda que o parágrafo único do art. 320 do CC teria sido ignorado, pois as circunstâncias do caso revelariam o pagamento. O argumento não tem como prosperar
,
o acórdão apreciou o contexto fático e concluiu que
:

“
Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.
”

O
s termos, por sua genericidade, não permitem identificar a qual obrigação específica se referem, o que é exatamente o pressuposto que o parágrafo único exige para suprir os requisitos formais da quitação.

Quanto à alegada inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia

O embargante argumenta que a existência de contrato escrito afastaria a aplicação do dispositivo legal mencionado. O acórdão embargado enfrentou adequadamente esta questão, esclarecendo que

"A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo havendo contrato escrito, a rescisão unilateral sem justa causa autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, conforme precedente citado no próprio acórdão embargado (STJ, REsp 1.337.749/MS).

Da Alegada Contradição quanto ao Quantum Arbitrado

O embargante questiona a fundamentação do valor arbitrado. O acórdão embargado foi expresso ao justificar o percentual fixado, consignando que:

"
Assim sendo, 4% da soma do valor da causa atualizado, resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.
"

Igualmente quanto a esse aspecto,
não assiste razão ao embargante
. O acórdão consignou, de forma detalhada, os fundamentos que embasaram a fixação do percentual mínimo legal, considerando a extensão e a complexidade dos serviços efetivamente prestados pelo escritório autor.

Nesse sentido, o acórdão é claro ao consignar que:

“O juízo a quo fixou os honorários em 4% do valor atualizado da soma das causas, pelo trabalho realizado nos três processos, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade. A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os três processos envolvidos alcançaria R$ 296.451 o valor arbitrado de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas, representa de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.”

O acórdão esclarece, ainda:

“
Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados
”

E prossegue:

“
Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
.”

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão ou à adequação do julgado ao entendimento das partes.

Diante dos fatos apresentados,
CONHEÇO
dos embargos oposto p
elo Banco Bradesco e os
REJEITO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994 e dos §§ 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do artigo 85 do CPC, defendendo que tais dispositivos são de observância obrigatória no arbitramento judicial de honorários advocatícios. Argumenta que a verba honorária foi fixada em valor irrisório, sem observância dos critérios introduzidos pela Lei n.º 14.365/2022, afastando indevidamente os percentuais mínimos legais e adotando apreciação equitativa. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos e infringentes, para suprir as omissões apontadas e majorar os honorários fixados.

Da Inexistência de Omissão

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a premissa adotada pela embargante revela-se incompatível com o conteúdo do próprio acórdão embargado.

Isso porque o recurso de apelação interposto pela ora embargante não foi conhecido por esta Câmara em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação para suprimento da irregularidade.

O acórdão foi expresso ao consignar que a ausência de preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez não conhecido o recurso da embargante, tornou-se inviável o exame das teses meritórias nele deduzidas, inclusive aquelas relacionadas à interpretação do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, aos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil ou à alegada incidência do Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o pressuposto lógico para apreciação de qualquer questão de mérito é o prévio conhecimento do recurso. Não ultrapassada a fase de admissibilidade, resta prejudicado o exame das matérias nele veiculadas. A omissão apta a ensejar embargos declaratórios pressupõe a ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido apreciada pelo órgão julgador. Não é essa a hipótese dos autos.

O acórdão não deixou de enfrentar matéria que estivesse obrigado a apreciar; ao contrário, limitou-se corretamente ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, concluindo pelo não conhecimento da apelação da embargante.

Desse modo, não há falar em omissão quanto aos critérios legais de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto tais questões sequer poderiam ser analisadas após o reconhecimento da deserção do recurso.

Da Alegada Aplicação do Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do Art. 85 do CPC

A embargante sustenta que o acórdão deveria ter enfrentado expressamente os critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022, bem como os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, tal insurgência parte da equivocada premissa de que o mérito de sua apelação teria sido apreciado por esta Câmara.

Como já destacado, o recurso não foi conhecido em razão da deserção, circunstância que
inviabilizou qualquer análise acerca da correção ou incorreção dos critérios utilizados para majorar o arbitramento dos honorários advocatícios
.

Não se pode exigir do órgão julgador manifestação sobre matéria cujo exame restou proces
sualmente prejudicado pela ausência de pressuposto de admissibilidade recursa
l
.

A pretensão da em
bargante, em verdade, busca provocar pronunciamento meritório sobre questões que não chegaram a ser submetidas ao julgamento desta Câmara em razão do não conhecimento de seu recurso, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Da Inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.388 do STJ

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se admitisse, em tese, a pertinência da discussão suscitada pela embargante, o fato é que a matéria não poderia ser apreciada diante do não conhecimento de sua apelação.

Além disso, a controvérsia invocada pela embargante pressupõe análise de mérito acerca dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, providência que se tornou inviável em razão da deserção reconhecida no acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser suprida, mas apenas irresignação da parte com a impossibilidade de apreciação das teses recursais por ela deduzida

Diante dos fatos apresentados,
CONHEÇO
dos embargos oposto por Galera Mari Advogados Associados e os
REJEITO
.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão ou à adequação do julgado ao entendimento das partes.

No caso em exame, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, tendo enfrentado todas as questões relevantes postas pelas partes.
As alegações dos embargantes revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reforma da decisão por via inadequada.

Tais vícios não se verificam no acórdão embargado, que tratou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por fim, cumpre destacar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e formar sua convicção sem a necessidade de esgotar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja adequadamente fundamentada, como ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo a integralidade do acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026